Tribunal: STF
Processo: HC 271082
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA AO PACIENTE.   CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE NÃO COMPROVADA NA DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.4.2026, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Robson Fernando de Oliveira Freitas, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.4.2026, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.010.437, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. NÃO COMPROVADA A CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e rejeitou embargos de declaração. 
2. O paciente, portador de esquizofrenia paranoide e retardo mental leve, com histórico de dependência química, cumpria medida de segurança de internação e foi colocado em desinternação condicional em 07/06/2019, com determinação de continuidade do tratamento em CAPS. Após mais de um ano sem intercorrências, foi requerido o reconhecimento da extinção da medida de segurança, com base no art. 97, § 3º, do Código Penal. 
3. O juízo de primeira instância manteve a medida de segurança e determinou nova avaliação de cessação de periculosidade. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de execução penal, considerando a persistência da periculosidade do agravante, que abandonou o tratamento ambulatorial em duas ocasiões e apresentou aspectos clínicos sensíveis quanto ao seu estado de saúde. 
4. Na petição inicial, a defesa sustentou que a medida de segurança deveria ter sido extinta após um ano da desinternação condicional sem intercorrências, conforme o art. 97, § 3º, do Código Penal, e que não há previsão legal para prorrogação da medida ou realização de novo exame de cessação de periculosidade durante a desinternação condicional. 
5. A decisão agravada concluiu pela ausência de elementos suficientes para comprovar a cessação da periculosidade do sentenciado, destacando dados concretos que indicam a persistência de quadro clínico incompatível com a extinção da medida de segurança, como a descontinuação do tratamento ambulatorial e aspectos clínicos recentes. 
II. Questão em discussão 
6. A questão em discussão consiste em saber se a medida de segurança aplicada ao agravante deve ser extinta após o decurso de um ano de desinternação condicional sem intercorrência. 
III. Razões de decidir 
7. A medida de segurança deve ser mantida enquanto não houver comprovação inequívoca e segura da cessação da periculosidade do agente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
8. A decisão que determinou nova avaliação psiquiátrica para uma decisão segura sobre a extinção da medida de segurança, está devidamente fundamentada e visa à proteção do próprio sentenciado. 
9. A descontinuação do tratamento ambulatorial pelo agravante em duas ocasiões, aliada a aspectos clínicos recentes, como desorientação, prejuízos cognitivos e uso frequente de substâncias entorpecentes, indicam a necessidade de realização de exame de verificação de cessação de periculosidade. 
10. A alteração do entendimento alcançado pelo Tribunal de origem demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via eleita. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”.
 
2. A impetrante insurge-se contra esse julgado, sob a alegação de que não teria sido acolhido o seu pedido de “declaração de extinção da medida de segurança”, em contrariedade ao § 3º do art. 97 do Código Penal, mesmo depois de o paciente ter sido posto em “desinternação condicional”, após cumprir medida de segurança de internação. Pondera que o paciente teria sido “colocado em meio aberto, com determinação de continuidade do tratamento em CAPS”, e permaneceu, nessa situação, por mais de um ano sem intercorrência.

Assevera que 
“(...) o exame de cessação de periculosidade já foi feito e precedeu a ordem de desinternação condicional, conforme laudo de fls. 70/75. 
No mais, como já salientado, o paciente estava em desinternação condicional desde 07 de junho de 2019, de modo que a medida de segurança chegou ao fim em 06 de junho de 2020, devendo a medida ser extinta. 
Assim, não há previsão legal de prorrogação da medida ou realização de novo exame de verificação de cessação de periculosidade no curso da desinternação condicional. 
A medida de segurança é julgada extinta ipso iure com a passagem de 1 ano desde a desinternação condicional sem a comunicação de ‘fato indicativo da persistência da periculosidade’. Logo, deve-se respeitar a vigência ao art. 97, par. 3º, da LEP”.

Ressalta que o paciente “não está cumprindo medida de tratamento ambulatorial (a qual, essa sim, terá sua duração vinculada à realização de eventual exame de cessação de periculosidade), ele está em desinternação condicional por um ano com indicação de tratamento em CAPS, pois houve avaliação médica nesse sentido a qual antecedeu (e fundamentou) a decisão de desinternação”.

Sustenta, ainda, que não haveria elemento novo relativo ao comportamento do paciente que sugerisse a repetição de exame nem  previsão legal de prorrogação da desinternação ou realização de nova avaliação para aferir a cessação da periculosidade no curso dessa desinternação.
 
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) depois do processamento do presente feito, haja por bem esse E. STF conceder a ordem de habeas corpus, a fim de declarar-se extinta a medida de segurança, diante da superação do prazo de desinternação condicional sem qualquer intercorrência”. 
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Ao analisar o pedido da defesa do paciente de extinção da medida de segurança, reiterado na presente impetração, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Votuporanga/SP, em 31.3.2025, o indeferiu e determinou a realização nova avaliação para aferir a periculosidade do paciente depois de passados dois anos da última avaliação (Processo n. 0015583-11.2019.8.26.0050):
“(...) Trata-se de pedido de extinção da medida de segurança, justificando que decorreu 1 ano da desinternação condicional sem a comunicação de fato indicativo de persistência de periculosidade, com fundamento no art. 97 , par. 3º, da LEP e na Súmula 617 do STJ. 
O Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido, justificando que a periculosidade não cessou, e que o laudo de fls. 202/217 indicou a manutenção do tratamento ambulatorial e a reavaliação em 02 anos. 
DECIDO 
Razão assiste o I. Promotor de Justiça. 
Em que pese o decurso de 1 (um) ano de sua desinternação, a cessão da periculosidade do agente não restou comprovada. 
O laudo pericial realizado pelo IMESC em 13/03/2023 foi conclusivo no sentido de que: ‘Considera-se periculosidade não cessada com manutenção de tratamento ambulatorial e Reavaliação pericial em 2 anos’ (fls. 202/209). 
A fls. 299/301 foi juntada o relatório fornecido pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas informando que o agente foi avaliado, pela última vez em 22/01/2025 e se encontrava desorientado, com humor eutímico, memória prejudicada, afeto incongruente, alterações de psicomotricidade, pensamentos de curso acelerado e, segundo sua mãe, em uso de crack frequente, sendo que ele está fazendo uso correto das medicações prescritas. 
O último informativo do Superior Tribunal de Justiça – Informativo nº 844, de 25 de Março de 2025 – da 6ª Turma dispôs que ‘Medida de segurança. Duração indeterminada. Possibilidade. Paciente inimputável. Sentença absolutória imprópria. Cessação da periculosidade. Aplicação do princípio in dubio pro societate: A medida de segurança imposta em sentença absolutória imprópria não se limita ao tempo máximo da pena abstratamente cominada ao delito, devendo ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do agente (HC 894.787-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 26/2/2025, DJEN 10/3/2025).’
1) Assim, considerando o estado de saúde atual do sentenciado e o disposto pelo STJ, não restando comprovada cessada a sua periculosidade, mantenho a medida de segurança. 
2) Aguarde- se o relatório da próxima consulta. 
3) Sem prejuízo, decorridos dois anos da última perícia realizada, determino nova avaliação por médico psiquiátrica para aferir a periculosidade do agente. 
4) Oficie-se ao Instituto de Medicina Social e de Criminologia (IMESC), solicitando realização de perícia, conforme orientações dispostas nos Comunicados 1155/2021 e 321/2023. 
Com a resposta, se o caso, intime-se o réu para que compareça no local determinado”. 

5. Essa decisão foi mantida pela Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao desprover o Agravo em Execução Penal n. 0001697-33.2025.8.26.0664, interposto em benefício do paciente em 27.5.2025:
“(...) Conforme se infere dos autos principais, o agravante cumpria medida de segurança consistente em internação, até 10.06.2019, quando efetivada a decisão que determinou sua desinternação condicional, impondo-lhe o cumprimento de tratamento ambulatorial (fls. 85/87 e 98/99 autos principais).
Ocorre que, no curso da medida condicional, sobreveio informação de descumprimento das condições impostas (fls. 154 autos principais). Intimado na pessoa de sua curadora para apresentar justificativa ao descumprimento, certificou-se nos autos suspensões do atendimento ao público em razão da pandemia da COVID-19 (fls.165/169 autos principais).
Passada tal intercorrência, o Núcleo de Atenção à Saúde de Votuporanga informou que o agravante, novamente, abandonou o tratamento ambulatorial (fls. 178 autos principais). Diante das referidas informações, a pedido do Ministério Público, em 08.03.2023 foi realizada avaliação por médico psiquiatra para aferir a periculosidade do agravante, a qual concluiu pela ‘periculosidade não cessada com manutenção de tratamento ambulatorial’ e ‘Reavaliação pericial em 2 anos’ (fls. 202/209 autos principais).
Em decisão proferida em 28.06.2023, a i. magistrada a quo indeferiu o pleito ministerial de conversão do tratamento ambulatorial em internação, mas determinou a manutenção daquele, com reavaliação em um ano (fls. 222 autos principais).
O tratamento ambulatorial prosseguiu, com a emissão de ofícios de acompanhamento, todos eles contendo aspectos negativos sobre o agravante (fls. 232, 244, 252, 267, 277e 287 autos principais), sendo certo que o último, correspondente ao atendimento de 22.01.2025, indicou que o agravante estava ‘desorientado, com humor eutímico, crítica ausente em relação ao uso de crack, memória prejudicada, afeto incongruente, alterações de psicomotricidade, pensamentos decurso acelerado, higiene prejudicada’ (fls. 300 autos principais).
Nesse contexto, requer a Defesa a extinção da medida de segurança, ao argumento de que não há previsão legal de prorrogação no caso de desinternação condicional.
Sem razão, contudo.
Anote-se que é entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça que a medida de segurança, seja na modalidade de internação, seja no tratamento ambulatorial, deve ser mantida enquanto não cessada a periculosidade do agente, sendo certo que esta deve ser demonstrada de forma inequívoca e segura.
(...) Do mesmo modo, entende a E. Corte que, havendo motivação idônea nas circunstâncias do caso concreto, a medida de segurança pode ser prorrogada, ainda que em contrariedade a recomendação de laudo psiquiátrico (...).
Denota-se da análise dos autos que, a despeito de ter ocorrido sem expressivas intercorrências, o tratamento ambulatorial foi interrompido pelo agravante por pelo menos duas vezes, bem como revelou pontos de atenção ao estado de saúde atual do sentenciado, circunstância que releva dúvida sobre a cessação de sua periculosidade, considerada não cessada na última avaliação (fls. 202/209 autos principais).
(...) Trata-se de situação que demonstra, ao menos em tese, fato indicativo da persistência da periculosidade do agravante, nos termos do artigo 97, § 3º, do Código Penal.
Sem prejuízo, o d. juízo da execução determinou a realização de nova avaliação, por médico psiquiatra, para aferição da periculosidade do paciente, diligência que permitirá a efetiva análise sobre a viabilidade e a conveniência da extinção da medida de segurança, visando, inclusive, a preservação do bem estar do próprio sentenciado. Convém destacar que o agravante é pessoa portadora de esquizofrenia paranoide F20.0 (CID-10) e retardo mental leve F70 (CID-10), com histórico prévio de dependência química, que abandonou o tratamento ambulatorial, durante o qual se constataram aspectos sensíveis quanto ao seu quadro de saúde, tudo a demonstrar a necessidade de manutenção da medida de segurança, ao menos até a realização da nova avaliação de sua periculosidade”.

Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:
“(...) o acórdão impetrado, amparado pelo acervo fático-
-probatório presente nos autos, constatou que não há comprovação da cessação da periculosidade do paciente, havendo, ao contrário, elementos concretos – como a descontinuação reiterada do tratamento e aspectos clínicos recentes – que indicam a persistência de um quadro incompatível com a extinção da medida. Apesar do decurso do prazo de desinternação, o laudo pericial atestou a manutenção da periculosidade e recomendou tratamento ambulatorial com reavaliação em dois anos. Nesse contexto, o juízo da execução determinou nova avaliação psiquiátrica para uma decisão segura, priorizando também a proteção do próprio sentenciado. 
Com efeito, a Súmula 527 do STJ, que limita a medida de segurança ao prazo da pena máxima em abstrato cominada ao delito praticado, não é aplicável ao caso, pois a avaliação da cessação da periculosidade deve ser realizada com base em laudos psiquiátricos periódicos.
(...) Ademais, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela defesa em relação ao pedido de extinção da medida de segurança é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte Superior de Justiça”.

6. Como destacado nas instâncias antecedentes, diferente do alegado na inicial da presente impetração, o paciente “é pessoa (...) [com] esquizofrenia paranoide F20.0 (CID-10) e retardo mental leve F70 (CID-10), com histórico prévio de dependência química, que abandonou o tratamento ambulatorial, durante o qual se constataram aspectos sensíveis quanto ao seu quadro de saúde, tudo a demonstrar a necessidade de manutenção da medida de segurança, ao menos até a realização da nova avaliação de sua periculosidade”.

Foi demonstrado que, “a despeito de ter ocorrido sem expressivas intercorrências, o tratamento ambulatorial foi interrompido pelo [paciente] por pelo menos duas vezes, bem como revelou pontos de atenção ao estado de saúde atual do sentenciado, circunstância que releva dúvida sobre a cessação de sua periculosidade, considerada não cessada na última avaliação”.
 
7. Para rever o afirmado nas instâncias antecedentes e acolher o pleito da impetrante, seria necessário afastar as premissas segundo as quais o quadro de dúvida sobre a cessação de periculosidade do paciente no período de desinternação condicional está corroborado pelas provas constantes do conjunto probatório produzido no curso do feito na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE NATUREZA DETENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O art. 97 do Código Penal impõe a aplicação da medida de segurança de internação ao agente inimputável que tenha praticado fato típico e jurídico punido com pena de reclusão, como ocorreu na espécie. 2. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, a existência de laudo médico pericial, elaborado antes da prolação da sentença absolutória imprópria, o qual concluiu pela possibilidade de tratamento ambulatorial da paciente, não vincula a conclusão do juiz, que pode aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, caso entender pela insuficiência da medida para a cessação da periculosidade. 3. O juízo acerca da adequação da medida de segurança imposta à paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.395-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.2.2019).

8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 23 de abril de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora